Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-25.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000194-25.2023.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR DOURADO TEIXEIRA, ALICE TRICOT PAES BARRETTO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO.
REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por BANCO FICSA S/A, sucessor processual do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a repetição em dobro do indébito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O acórdão embargado reconheceu a ausência de prova da validade da contratação, diante da condição da autora como idosa e analfabeta, com base na inversão do ônus da prova e na tese do Tema 1.061 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise das provas documentais e periciais, especialmente no que se refere à validade da contratação e ao depósito do valor do empréstimo.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

4. A decisão embargada enfrentou de forma fundamentada a regularidade da contratação, destacando a falha probatória da instituição financeira e a divergência entre a assinatura contratual e os padrões gráficos da autora.

5. O depósito do valor do empréstimo foi considerado apenas para fins de compensação, não sendo suficiente para validar o contrato nulo por vício de consentimento.

6. Embargos utilizados com intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com sua natureza.

7. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a regularidade de contratação bancária, mesmo diante de laudo unilateral e depósito de valores. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000194-25.2023.8.05.0006
, que tem como embargante
BANCO FICSA S/A.
e como embargada
MARIA JOSE SANTANA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA